Tribunal: STF
Processo: ARE 1453559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO. PISO NACIONAL. CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. DIFERENÇA DE 3,012% SUPRIMIDO POR DECRETO. VÍCIO DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei n.º 11.738/2008.



    II. O STF na ADI n° 4.167/DF entendeu ser constitucional o piso nacional de professores instituído pela Lei 11.738/2008, de modo que o vencimento base não seja fixado abaixo de determinado valor.



    III. O piso nacional de magistério público foi respeitado pelo Município apelante, porquanto o pagamento está sendo realizado em valores superiores ao piso e proporcional a jornada de trabalho, qual seja, 20 horas semanais.



    IV. O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o art. 7º XVII da CF/88. Precedentes do STF e do TJMA.



    V. O Decreto Municipal n.º 05-A/2012 não poderia dispor sobre suspensão de eficácia de lei, como o fez, em razão de ofensa à hierarquia das normas, motivo pelo qual padece de vício de legalidade, ante a invalidade do seu objeto. Em razão de flagrante ilegalidade do referido decreto, deve ser recomposto os vencimentos da Apelada no importe de 3,012%, em modo retroativo, respeitado o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/32. Precedentes do STF e TJMA.



    VI. Apelo conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente